Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DUPLO EFEITO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação. O efeito suspensivo na apelação interposta contra essa decisão, portanto, não é automático e o Relator poderá concedê-lo mediante requerimento com a devida demonstração da probabilidade do recurso ou se, caso relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
2. A Resolução n. 1 de 17 de dezembro de 2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios previa o valor fixo de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) para quaisquer recursos vindos de primeira instância ou interpostos para Tribunais Superiores. O valor do preparo da apelação é fixo, conforme se infere do citado normativo, de modo que o valor atribuído à causa não influencia no cálculo do preparo.
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de termos da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito.
4. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória, uma vez que a contraminuta se presta tão somente a oferecer resposta às razões recursais apresentadas pela parte apelante com o intuito de manutenção da decisão exarada.
5. A prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A prescrição intercorrente não se configura antes do início da execução, porquanto somente ocorre no curso do processo da execução ou do cumprimento de sentença.
7. A sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão originária, que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, constitui-se título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, inc. I, do Código de Processo Civil.
8. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
9. Apelação provida.